Tribunal: TJBA
Processo: 8086471-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086471-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RITTA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO LEGITIMADO COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no bojo do cumprimento individual de decisão coletiva que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão exercida pelo substituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o ajuizamento de ação de protesto pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, é viável a interrupção da contagem da prescrição executiva pela interposição de medida cautelar de protesto, com o restabelecimento do prazo pela metade, possibilitando o ajuizamento das execuções individuais de sentença coletiva pelos substituídos. 4. Para mais, de acordo com o art. 100 do CDC, as entidades do art. 82 do mesmo diploma normativo têm legitimidade para liquidarem e executarem a sentença coletiva em favor da coletividade representada, de modo que, se o protesto lhes aproveita, em conformidade com o art. 202, II, do CC/02, seus efeitos também devem se estender aos substituídos. 5. O contexto fático revela que, com o ajuizamento do protesto em 23/01/2023 e a interrupção do prazo prescricional, com retorno da contagem pela metade, o termo fatal se dará em 24/07/2025. Dessa forma, tendo em vista que o cumprimento individual foi proposto em 19/05/2025, não há que se falar em ocorrência da prescrição executiva. 6. Noutro lado, a discussão relativa à legitimidade ativa em razão da filiação ao sindicato está suspensa por afetação do IRDR n. 18 do TJBA, cabendo ao juízo de origem decidi-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086471-88.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante RITTA DE CASSIA SILVA DE ARAUJO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02